Tribunal: TJES
Processo: 5007391-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007391-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: A. M. B.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE TERAPIA ABA. COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO AO TETO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DE ARCAR COM OS CUSTOS ADICIONAIS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que, nos autos de “ação de obrigação de fazer e danos materiais e morais” ajuizada por A.M.B., beneficiário de plano de saúde e diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, determinou a limitação da cobrança de coparticipação ao teto contratual, obrigando a operadora a arcar com os custos excedentes do tratamento pelo método de terapia ABA, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; e (ii) estabelecer se a operadora de plano de saúde pode ser compelida a custear integralmente o tratamento de terapia ABA, mesmo diante de previsão contratual de coparticipação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de coparticipação está prevista na Lei nº 9.656/1998, art. 16, VIII, e no contrato firmado entre as partes, sendo prática lícita e válida, desde que respeite os limites estabelecidos contratualmente.

4. A cláusula de coparticipação, estipulando um percentual de 50% com teto de R$ 98,14 por procedimento, está expressamente prevista no contrato, o que confere legitimidade à cobrança.

5. A limitação à coparticipação imposta pela decisão recorrida foi correta, entretanto, a determinação para que a operadora arque com as demais despesas do tratamento sem a aplicação da cláusula de coparticipação viola o princípio do equilíbrio contratual.

6. A ausência de cobrança de coparticipação em anos anteriores não configura direito adquirido, sendo aplicável o princípio do
pacta sunt servanda
, que assegura a observância das disposições contratuais livremente pactuadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula de coparticipação, prevista em contrato de plano de saúde, é válida e aplicável, desde que respeitados os limites estabelecidos no contrato.

2. A operadora de saúde não pode ser compelida a arcar integralmente com os custos de tratamento, exceto nas hipóteses em que o contrato assim dispuser.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 16, VIII; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5000471-97.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 09.03.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003990-17.2020.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 29.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão acostada no ID 40821023 do processo de origem (nº 5013511-69.2024.8.08.0024), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer e danos materiais e morais”
contra si ajuizada por
A.M.B., representado por seus genitores
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a requerida que
“[...]
limite a cobrança mensal de coparticipação ao valor do teto por sessão previsto contratualmente, arcando a operadora de saúde com as demais despesas relativas ao tratamento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento”.

Em suas razões acostadas no ID 8598442, a recorrente sustenta, em resumo, que (i) não restaram comprovados os requisitos do art. 300 do CPC; (ii)
“[...] sendo o contrato de plano de saúde firmado pelo Agravante PARTICIPATIVO, não pode a Agravante ser obrigada a custear, de forma integral, qualquer tratamento ao qual o Agravado se submete, sob pena de se comprometer o equilíbrio econômico financeiro do contrato, e colocar em risco a saúde financeira da Agravante”;
e (iii)
“[...] há expressa ciência por parte da contratante, de cujo plano o Agravado é beneficiária, quanto aos termos da coparticipação, no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor global dos serviços e procedimentos referentes ao artigo 10, do mesmo contrato”;
e (iv) a cobrança de coparticipação constitui-se em prática autorizada pela legislação que rege a atuação dos planos de saúde.

Com arrimo nesses argumentos, requer, liminarmente, o recebimento do recurso em seu
efeito suspensivo
para que seja sobrestada a determinação contida na decisão recorrida.

Dito isso, pugna seja reformada a decisão objurgada com o consequente indeferimento da antecipação de tutela recursal.

A teor da decisão de ID nº 9361189, o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Embora intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID nº 10295191, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5007391-82.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: A.M.B., representado por seus genitores

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão acostada no ID 40821023 do processo de origem (nº
5013511-69.2024.8.08.0024)
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer e danos materiais e morais”
contra si ajuizada por
A.M.B., representado por seus genitores
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a requerida que
“[...]
limite a cobrança mensal de coparticipação ao valor do teto por sessão previsto contratualmente, arcando a operadora de saúde com as demais despesas relativas ao tratamento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento”.

Em suas razões acostadas no ID 8598442, a recorrente sustenta, em resumo, que (i) não restaram comprovados os requisitos do art. 300 do CPC; (ii)
“[...] sendo o contrato de plano de saúde firmado pelo Agravante PARTICIPATIVO, não pode a Agravante ser obrigada a custear, de forma integral, qualquer tratamento ao qual o Agravado se submete, sob pena de se comprometer o equilíbrio econômico financeiro do contrato, e colocar em risco a saúde financeira da Agravante”;
e (iii)
“[...] há expressa ciência por parte da contratante, de cujo plano o Agravado é beneficiária, quanto aos termos da coparticipação, no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor global dos serviços e procedimentos referentes ao artigo 10, do mesmo contrato”;
e (iv) a cobrança de coparticipação constitui-se em prática autorizada pela legislação que rege a atuação dos planos de saúde.

Com arrimo nesses argumentos, requer, liminarmente, o recebimento do recurso em seu
efeito suspensivo
para que seja sobrestada a determinação contida na decisão recorrida.

Dito isso, pugna seja reformada a decisão objurgada com o consequente indeferimento da antecipação de tutela recursal.

A teor da decisão de ID nº 9361189, o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Embora intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID nº 10295191, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Antes, porém, de analisar a pretensão recursal, importa deixar claro que cuida-se, na origem, de
“ação de obrigação de fazer
e danos materiais e morais”
ajuizada por
A.M.B., representado por seus genitores
,

ora agravado, em face

de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(agravante).

Sustenta a parte requerente, em síntese, ser beneficiário do plano de saúde ofertado pela ré, bem como possuir diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista.

Desse modo, devido à indicação médica, iniciou tratamentos pelo método de terapia ABA, sem qualquer cobrança de coparticipação.

Entretanto, a partir de agosto de 2023, a operadora passou a cobrar taxa de coparticipação em todas as especialidades utilizadas, de modo que o menor teve de diminuir a quantidade de terapias, devido à falta de condição dos genitores em arcar com os valores ilimitados de coparticipação.

Assim, pretende, liminarmente, que a requerida seja compelida a abster-se de realizar cobranças de coparticipação nas terapias da metodologia ABA, a fim de possibilitar o retorno do tratamento completo, sob pena de multa diária.

Ao receber a inicial o magistrado singular, deferiu parcialmente o pedido liminar nos moldes acima delineados.

Para tanto, sustentou S. Exª, que,
“[...] a cobrança de coparticipação é lícita e se encontra prevista na Lei dos Planos de Saúde e no contrato de prestação de serviços firmado entre as partes
”.

Aduziu, ainda, que é

“[...] inviável que se determine a abstenção de toda e qualquer cobrança à título de coparticipação pelos tratamentos realizados, porém, é devido a observância ao teto de valores definidos contratualmente para tal oneração”.

Foi justamente contra esta decisão que se interpôs o presente recurso.

Reexaminando o caderno processual, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que a r. decisão objurgada deve ser parcialmente reformada.

Não há dúvidas de que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de saúde na modalidade de coparticipação, em que o beneficiário paga, além da mensalidade, uma taxa pela realização de determinado tratamento, na forma do inciso VIII do artigo 16 da Lei nº 9.656/98, veja-se:

Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza:

[...]

VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica;

A referida Lei Federal nº 9.656/1998, quanto ao ponto, permitiu a inclusão de fatores moderadores, paralelos às mensalidades, no custeio dos planos de saúde, como é o caso da coparticipação, a qual deve estar devidamente prevista no contrato, de forma clara e legível, desde que também não acarrete o desvirtuamento da livre escolha do consumidor.

Vale registrar, inclusive, que a adoção da coparticipação no plano de saúde implica diminuição do risco assumido pela operadora, o que provoca redução do valor da mensalidade a ser paga pelo usuário, que, acaso utilize determinada cobertura, arcará com valor adicional apenas quanto a tal evento.

Em análise do contrato firmado entre as partes no ID nº 8598447, nota-se que há clara previsão no item 10.11 sobre a modalidade avençada, a saber:

“[...]

10.11 Será de responsabilidade da
CONTRATANTE
o pagamento da coparticipação, no percentual de 50% (cinquenta por cento), sobre o valor global dos serviços e procedimentos que forem efetivamente utilizados pelos beneficiários titular e dependente, limitando-se o valor ao máximo de R$ 98,14 (noventa e oito reais e quatorze centavos), por procedimento utilizado, corrigido este valor anualmente pelo índice da ANS.

10.11.1 O pagamento da coparticipação pactuada será realizado através de cobrança emitida pela
CONTRATADA
diretamente a
CONTRATANTE
.

10.12 Os procedimentos de internações clínicas, cirúrgicas e obstétricas, bem como todos os atendimentos médicos e exames que fizerem parte do processo a nível interno do hospital ou clínica onde ocorrer a internação, serão de total e exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA
, desde que internado por esta e respeitados os limites e coberturas contratuais”.

No caso em tela, vê-se que a agravante afirma que não merece
“[...] prosperar os pedidos de limitação da coparticipação quanto aos custos de procedimentos médicos ou tratamentos prescritos, ante a existência de coparticipação no contrato de plano de saúde empresarial participativo, do qual a Agravada é beneficiária”
.

Assim, muito embora a decisão objurgada tenha determinado corretamente à agravante que limite
a cobrança mensal de coparticipação ao valor do teto por sessão previsto contratualmente para o método ABA, por outro lado, ao menos em sede de cognição sumária, se equivocou ao determinar que a recorrente deverá arcar com as demais despesas relativas ao tratamento sem a observância da cláusula da coparticipação.

Percebe-se, de pronto, que a coparticipação nas despesas médicas está prevista expressamente, de forma clara, no contrato e ocorre mediante percentual sobre o valor do serviço e procedimento efetivamente utilizado, cuja monta não se revela desarrazoada a servir como fator limitativo ao acesso aos serviços contratados pelo agravado.

Trago à colação precedentes desta Egrégia Corte Estadual em casos análogos ao apresente,
in verbis:

PLANO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE). COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO FIXADA EM VALOR PERCENTUAL. EXPRESSA E CLARA PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A cobrança a título de coparticipação não pode ser considerada como um fator limitativo do acesso aos serviços de assistência à saúde prometidos em contrato, não havendo, em princípio, manifesta abusividade a ser remediada nesta seara processual, já que, na espécie, houve expressa e clara pactuação a esse respeito. 2. A coparticipação do usuário nas despesas médicas está prevista contratualmente e se dá por percentual sobre o valor do tratamento, cujo montante não se revela desarrazoado ao ponto de constituir óbice severo ao acesso aos serviços contratados, sendo de se afastar, a aventada ilegalidade. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5000471-97.2021.8.08.0000, Relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 09/Mar/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CESSAÇÃO DA COBRANÇA DAS COPARTICIPAÇÕES DA AGRAVADA. SESSÕES DE TERAPIA ABA. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. 1. A lei especial que regulamenta a prestação dos serviços de saúde autoriza, expressamente, a possibilidade de coparticipação do contratante em despesas médicas específicas, desde que figure, de forma clara e expressa, a obrigação para o consumidor no contrato. Precedentes do STJ. 2. Hipótese dos autos em que o contrato de regência da relação jurídica entre as partes prevê expressamente em sua Cláusula 9.8.3 a cobrança da coparticipação pela agravada, acarretando a sua suspensão em manifesta modificação da equivalência material do negócio jurídico, onerando de forma desproporcional a seguradora. 3. Recurso provido para restabelecer a cobrança de coparticipação realizada pela agravante, desde que dentro dos percentuais e limites estabelecidos no contrato. (TJES, Agravo de Isntrumento n. 5003990-17.2020.8.08.0000, Relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 29/Jun/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO FIXADA EM VALOR PERCENTUAL. EXPRESSA E CLARA PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. TRATAMENTO AMBULATORIAL. INEXISTÊNCIA DE FATOR DE RESTRIÇÃO SEVERA AO SERVIÇO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA ARGUMENTATIVA.
FUMUS BONI
IURIS NÃO IDENTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em virtude da natureza precária do
decisum
hostilizado, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência obtida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.
2. A controvérsia travada neste recurso cinge-se em aferir, ainda em sede de juízo sumário, a legitimidade da cobrança de fator participativo para o custeio dos medicamentos necessários ao tratamento do agravante.
3.
O colendo Superior Tribunal de Justiça já apreciou a legalidade da cláusula de coparticipação prevista em contratos de plano de saúde, não se afigurando abusiva, em princípio, a cobrança impugnada na origem, já que, na espécie, houve expressa e clara pactuação de percentual que não constitui, por si só, fator limitativo do acesso aos serviços de assistência à saúde ajustados entre as partes.
4. Nesse cenário, à míngua de relevância argumentativa capaz de configurar o prenúncio do bom direito vindicado na origem, deve ser preservada a decisão recorrida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199000911, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020)

Logo, ao menos nesta fase inicial da demanda e sem adentrar ao mérito da questão para não haver supressão de instância, não se demonstra cabível interpretação mais favorável ao consumidor tendo em vista que a cláusula é direta e transparente ao delimitar as obrigações das partes e as hipóteses em que a cobertura do plano se fará de forma integral pela agravante ou em coparticipação com o agravado.

Destarte, sobretudo em razão da força obrigatória dos contratos, e diante das peculiaridades afetas ao caso em debate, não verifico justificativa alguma a eximir o agravado da responsabilidade ao pagamento de sua coparticipação para possibilitar o seu efetivo tratamento de saúde, sob pena de repercutir no desequilíbrio da própria relação contratual a onerar excessivamente a seguradora agravante, o que não se deve admitir até mesmo em razão do provável impacto na prestação dos próprios serviços aos demais segurados.

Cumpre salientar, ainda, que o fato da operadora de saúde não ter efetuado as cobranças das coparticipações nos primeiros anos do contrato, não faz surgir para este direito adquirido, e não tem o condão de afastar a cláusula expressamente prevista no mesmo, em razão do princípio da boa-fé e do
Pacta Sunt Servanda
, que assegura que os contratos devem ser cumpridos tal como foram acordados, assegurando o equilíbrio contratual.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial

provimento,
para reformar, em parte, a r. decisão recorrida, devendo o recorrido arcar com os serviços e procedimentos que forem efetivamente utilizados com a observância da cláusula de coparticipação, devendo ser mantido os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007391-82.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: A. M. B.

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

(VOTO VISTA)

Eminentes pares, relembro que o eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, ao analisar o Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED, prolatou voto no sentido de dar-lhe parcial provimento para determinar ao Agravado que arque “
com os serviços e procedimentos que forem efetivamente utilizados com a observância da cláusula de coparticipação
”, aos fundamentos de que:

“[...] muito embora a decisão objurgada tenha determinado corretamente à agravante que limite a cobrança mensal de coparticipação ao valor do teto por sessão previsto contratualmente para o método ABA, por outro lado, ao menos em sede de cognição sumária, se equivocou ao determinar que a recorrente deverá arcar com as demais despesas relativas ao tratamento sem a observância da cláusula da coparticipação.

Percebe-se, de pronto, que a coparticipação nas despesas médicas está prevista expressamente, de forma clara, no contrato e ocorre mediante percentual sobre o valor do serviço e procedimento efetivamente utilizado, cuja monta não se revela desarrazoada a servir como fator limitativo ao acesso aos serviços contratados pelo agravado.

[...]

Destarte, sobretudo em razão da força obrigatória dos contratos, e diante das peculiaridades afetas ao caso em debate, não verifico justificativa alguma a eximir o agravado da responsabilidade ao pagamento de sua coparticipação para possibilitar o seu efetivo tratamento de saúde, sob pena de repercutir no desequilíbrio da própria relação contratual a onerar excessivamente a seguradora agravante, o que não se deve admitir até mesmo em razão do provável impacto na prestação dos próprios serviços aos demais segurados.”

Pedi vista dos autos para melhor analisar os contornos fáticos da questão, haja vista que,
prima facie
, o voto condutor do presente recurso me pareceu contrário à manifestação que exarei, como Relator, nos autos do Agravo de Instrumento registrado sob o nº 5011120-19.2024.8.08.0000, incluído na mesma Sessão de julgamento deste, qual seja, aquela ocorrida entre 04 e 08 de novembro do corrente ano (2024) .

Constatei, todavia, que, acaso adotasse idêntico posicionamento ao externado naquele Agravo, violaria o princípio da
non reformatio in pejus
, motivo pelo qual
acompanho o voto prolatado pelo E. Relator para
dar parcial provimento ao

recurso
.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.